Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733164-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É sabido que as normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final. Essa é a inteligência contida no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor ao trazer em seu corpo os dizeres: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.? 1.1. O crédito concedido por instituição financeira, a fim de fomentar a atividade produtiva, não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há se falar em Ilegitimidade Passiva quando a parte assina a Cédula Rural Hipotecária, na condição de beneficiário. 3. Não se vislumbra o cerceamento de defesa suscitado pelo apelante, pois quando do julgamento da ação, as provas constantes dos autos se mostraram suficientes para a prolação de juízo decisório. Demais, quando intimado para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, o apelante nada requereu. 4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ocorrida em 31/3/2000, e reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 297 da Súmula do STJ, defendendo a aplicação do CDC ao caso concreto e a consequente inversão do ônus da prova; c) artigos 642 do Código de Processo Civil, e 1.997 do Código Civil, requerendo seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder pela dívida, cujo beneficiário é o seu genitor falecido; d) artigo 798 do Código de Processo Civil, articulando a ausência dos requisitos legais para o ajuizamento da execução de título executivo extrajudicial. Sustenta cerceamento de defesa; e) artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a impossibilidade da cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual. Entende que o recálculo do valor devido é necessário para que não haja enriquecimento ilícito por parte do recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 2o, 3o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID13907006): “o caso em apreço, não se trata de relação de consumo, porquanto o crédito concedido pela instituição financeira teve como objetivo fomentar a atividade produtiva do apelante. (...) Por todo o exposto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, bem como a inversão do ônus da prova”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 297 da Súmula do STJ, pois ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Também não deve subir o recurso especial quanto à indicada contrariedade aos artigos 642, 798, ambos do Código de Processo Civil, e 1.997 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso especial não merece seguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o, inciso V, do CDC, porquanto o órgão julgador assentou que (ID 15424576): (...) O apelante alega que a imposição dos efeitos contratuais no período de inadimplência resultou num cômputo desordenado de capitalização de juros com outros encargos sobre o débito pretendido. Sendo assim, pugna pelo recálculo do valor ainda devido, após a retirada dos juros abusivos. Pois bem. A Sentença não merece reparos. Conforme acertadamente fundamentou o juízo a quo, “verifica-se do conteúdo da tabela que instrui a execução (ID 25013517, P. 55) que houve expressa indicação da aplicação de percentuais de juros e da ocorrência de capitalização, inexistindo dupla incidência de juros remuneratórios”. Logo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028